Tribunal: STF
Processo: Rcl 48754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Orcali Servicos de Seguranca Ltda. contra decisão do Juiz do Trabalho da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, nos autos do Processo nº 0001321-71.2018.5.12.0037, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    A reclamante relata que a controvérsia na origem versa sobre “a cota de contratação de PCDs e reabilitados quando as convenções coletivas da categoria asseguram a base de cálculo do preenchimento da cota de deficientes sobre os trabalhadores lotados em suas atividades administrativas”, destacando-se a 58ª Cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018, com o seguinte teor:
    “Considerando que as atividades das empresas da categoria são prestadas na sede do tomador de serviço, impossibilitando assim, que a empresa prestadora de serviço propicie condições adequadas de trabalho aos PCDs e/ou reabilitados; 
    Considerando ainda a notória inexistência em número suficiente de trabalhadores PCDs habilitados e ou reabilitados pelo INSS com interesse em preencher as vagas previstas em lei nas atividades de asseio e conservação; 
    Fica convencionado que as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes da Lei 8.213/91 contratando o percentual legal calculado sobre o número de empregados do administrativo interno das empresas.”
    Pondera que “a força normativa da negociação coletiva detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), a qual, por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade”.
    Diz que requereu o sobrestamento do feito, não obtendo êxito.
    Sustenta que “tal decisão pelo sobrestamento do feito deveria já ter sido de ofício, tendo em vista a determinação do Ministro Gilmar Mendes na suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. O que no presente caso, foi dado andamento no processo e não sobrestado.”
    Pugna seja “concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0001321-71.2018.5.12.0037 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.”
    É o relatório. Decido.
    Após compulsar os autos, verifico que a controvérsia na origem versa sobre ação anulatória proposta pela ora recorrente, objetivando a declaração de nulidade de auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho que culminou em aplicação de multa por não observar a quota de contratação de PCDs e reabilitados.
    Eis o teor da decisão ora reclamada:
    “(...) a parte autora pretende o sobrestamento do feito, alegando que se trata do tema 1046, alegando que as questões relativas às cotas de contratação, base de cálculo e atividades vedadas é matéria regulada por normas infraconstitucionais e podem ser objeto de regulação por normas coletivas.  
    Todavia, trata-se de ação anulatória de auto de infração, lavrada em razão do descumprimento de cota prevista no art. 93, § 1º, da Lei 8.213/1991, ou seja, nem de longe se trata da hipótese relativa ao tema 1046 do STF (validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), não há como deferir a suspensão pretendida. Rejeito o pedido.”. 
    Com efeito, a ação interposta na origem não tem a pretensão de questionar a validade de cláusula prevista em acordo ou convenção coletiva.
    Ademais, depreende-se dos documentos anexados aos autos, que a Cláusula 58ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018 sequer é contemporânea à lavratura de auto de infração, ocorrida no ano de 2016 (e-Doc. 3, p. 71).
    Dessa forma, não deve prosperar o pleito de sobrestamento, ante ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a ordem de suspensão, tendo em vista a não subsunção do caso em concreto à referida cláusula da norma coletiva por não se encontrar esta vigente ao tempo da lavratura do auto de infração objeto de ação anulatória formalizada na origem.
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente